Tribunal: TJSP
Processo: 2155248-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 2155248-61.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FCF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, é
embargado MARCOS VARAN KEUSTENEDJAN,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155248-61.2019.8.26.0000/50001 Voto no 38633
2
VOTOS N. 38633
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2155248-61.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ ANTONIO CARRER
EMBARGANTE: FCF ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMBARGADO: MARCOS VARAN KEUTENEDJIAN
INTERESSADA: ROPSIME CLAUDINA VARAM KEUTENEDJIAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de omissão no acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 38/41, do incidente processual n. 2155248-61.2019.8.26.0000/50000,
que negou provimento ao agravo interno interposto, por sua vez, contra a decisão
monocrática de fls. 49/51, do recurso principal, que não conheceu do agravo de
instrumento originariamente manifestado, a pretexto de ter incorrido o julgado em
omissão.
Sustenta a embargante FCF Assessoria e Consultoria
Empresarial S/S Ltda, em síntese, que o v. acórdão é omisso, eis que não apreciou
questão de ordem pública consubstanciada na falta de interesse e na ilegitimidade de
Ropsime na solução da questão, tendo em vista que o valor a ser recebido na ação de
desapropriação é muito superior ao montante levantado pela recorrente e não atinge
a quota parte do quinhão hereditário da irmã do executado. Tece outras
considerações sobre os fatos, requerendo, por fim, seja sanado o vício apontado,
bem como a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais
citados na insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias
superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos por ambas as partes não
vingam, pois a extensão possível de recurso desta natureza está precisamente
definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é
que tal insurgência presta-se apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição
e omissão, sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155248-61.2019.8.26.0000/50001 Voto no 38633
3
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a admissibilidade do processamento do agravo de
instrumento foi objeto de criteriosa análise da Turma Julgadora, sendo certo que o
acórdão impugnado, que não registra omissão a ser suprida, do que resulta o
descabimento destes recursos aclaratórios, consoante se infere de trecho do aresto a
seguir transcrito:
“O recurso não comporta provimento.
E isto porque, consoante se dessume da detida análise desta
insurgência, trata-se do segundo agravo de instrumento interposto contra a mesma
decisão judicial, que foi objeto do agravo de instrumento n.
2092027-07.2019.8.26.0000, também distribuído a este Relator, ao qual foi negado
provimento.
Ora, contra a decisão objeto do agravo de instrumento acima
mencionado foi interposto, pela agravante, embargos de declaração, sendo certo
que a decisão aclaratória proferida passou a integrar a primeira decisão recorrida,
proferida a fls. 421, dos autos principais.
Com efeito, ao interpor um segundo agravo de instrumento,
exerceu a recorrente atividade recursal já exaurida, com ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade, pois, como é de todos sabido, as decisões judiciais somente são
impugnadas por meio de um único recurso, vedada a interposição de mais de um
recurso contra o mesmo pronunciamento jurisdicional, caracterizada então a
preclusão consumativa.
E, no caso em exame, a possibilidade de apresentação de
recurso esvaiu-se com a interposição do primeiro agravo de instrumento (processo
n. 2092027-07.2019.8.26.0000), que, na forma da disposição contida no artigo 223,
do Código de Processo Civil, importou na extinção do direito à prática do ato
subsequente [anteriormente materializado], independentemente de declaração
judicial, a tornar de rigor que este segundo recurso não seja conhecido, em
obediência ao princípio da unicidade recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155248-61.2019.8.26.0000/50001 Voto no 38633
4
E, mesmo que assim não fosse, a insurgência não
comportaria provimento, sendo oportuno salientar que a questão relativa ao
levantamento indevido dos valores, bem como a necessidade de restituição
imediata, tanto pela exequente, como por seu patrono, foi objeto de criteriosa
analise desta C. 19a Câmara de Direito Privado, por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento n. 2092027-07.2019.8.26.0000, consoante se infere do
trecho do acórdão, a seguir transcrito:
“Isto assentado, bem é de ver que a restituição dos valores
indevidamente levantados é providência necessária e urgente, que a agravante
vem postergando injustificadamente, mediante a utilização de todos os recursos de
que dispõe, sendo oportuno destacar que, da atenta leitura das razões deduzidas
neste agravo de instrumento e em todas as outras manifestações nos autos, é
possível aferir o elevado grau de conhecimento técnico e jurídico de seu patrono
que, no entanto, insiste em criar obstáculos ao cumprimento de ordem simples e
clara, qual seja, a restituição de valores indevidamente soerguidos.
Ora, é sabido por todo operador do direito que apenas os bens
pertencentes ao executado é que podem ser excutidos com a finalidade da
quitação de suas dívidas, sendo certo que, agindo de forma temerária [tanto é que,
consoante assinalado no aludido agravo de instrumento, tal conduta pode
configurar até mesmo os crimes de apropriação indébita e fraude processual (CP,
168 e 347)], buscou a exequente a satisfação do seu crédito mediante
levantamento de numerário mantido em depósito judicial efetuado em processo no
qual o executado sequer era parte, sendo também notório que apenas o juízo do
inventário é que seria competente para liberar os bens e/ou recursos pertencentes
ao espólio.
Vê-se que a conduta açodada da exequente culminou com o
levantamento indevido de quantia monetária expressiva e que não pertencia ao
devedor, razão pela qual deve agora a exequente, devida e regularmente
representada por seu patrono (aliás, único detentor de capacidade postulatória em
juízo), proceder à devolução da parte cabente à herdeira e dos honorários
advocatícios devidos aos advogados que representam o espólio, nos autos da ação
de desapropriação, na forma já determinada por esta 19a Câmara de Direito
Privado, sob pena de apuração de sua responsabilidade pela prática dos crimes de
apropriação indébita e fraude processual CP, 168 e 347).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155248-61.2019.8.26.0000/50001 Voto no 38633
5
E apenas para que não se alegue omissão, oportuno é realçar
que, conquanto tenha o Banco do Brasil S/A informado ao juízo que a
integralidade do valor levantado foi depositado em conta bancária da credora (fls.
378/379, dos autos principais), o certo é que não é crível que, após tantos anos de
patrocínio da causa, não tenha o advogado recebido seus honorários advocatícios
sucumbenciais e contratuais, fato que somente será possível elucidar após a
instauração do inquérito policial e do rastreamento do destino dado ao dinheiro
indevidamente levantado pela credora, mesmo porque foram soerguidos quase
quatro milhões e meio de reais e o juízo conseguiu bloquear, mediante utilização
do Bacenjud, apenas a irrisória quantia de R$ 4.440,44 (fls. 416).” (grifei).
Vê-se assim, que não se materializou no caso fundamentação
nova e apta a ensejar a interposição de novo recurso, valendo destacar que a
questão relativa à determinação de rastreamento do dinheiro foi expressamente
analisada no aresto precedente, consoante se infere de sua parte sublinhada, acima
transcrita.
Em suma, afigura-se correta a decisão monocrática proferida
pelo relator que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto
manifestamente inadmissível (artigos 932, III, e 1.019, caput, ambos do Código de
Processo Civil).” (fls. 39/41).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ n.
01/2006, pág. 20).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para
que não se alegue novos vícios, impende considerar que a assertiva de que o
montante da indenização que será paga na ação de desapropriação é maior que o
importe levantado pela FCF nestes autos e não atingirá o quinhão hereditário de
Ropsime, irmã do executado, ao contrário do que alega a exequente, não constitui
matéria de ordem pública, nem foi examinada na r. decisão agravada.
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute
que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve a
embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se
revestem estes embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual
equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)